Tribunal: TJES
Processo: 5000912-25.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000912-25.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000912-25.2021.8.08.0050

Recorrente:
MUNICÍPIO DE VIANA

Recorrido:
JOAO BATISTA RIBEIRO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TR NSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA VIA. AUTOR RELATA QUE NO DIA 20/06/2021, APROXIMADAMENTE ÀS 11HORAS DA MANHÃ, CONDUZIA SEU VEÍCULO, NA AVENIDA HOZACHE FERREIRA BRANT, MARCÍLIO DE NORONHA, QUANDO SE DEPAROU COM IRREGULARIDADES NA PISTA. PERDA DO CONTROLE DA MOTOCICLETA E QUEDA QUE ENSEJOU DIVERSOS PREJUÍZOS, NO MONTANTE DE R$4.076,42 (QUATRO MIL E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). EM CONTESTAÇÃO, REQUERIDA JUNTOU DECLARAÇÃO DE SUA VERSÃO DOS FATOS DO ACIDENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE VIANA A PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$3.995,83 (TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA TRÊS CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DEPOIMENTOS E FOTOS COLACIONADAS À EXORDIAL (ID. 8401423) EVIDENCIAM QUE, DE FATO, NO LOCAL NÃO HAVIA NENHUMA ESPÉCIE DE ADVERTÊNCIA OU SINALIZAÇÃO, SENDO TAL FATO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. MUNICÍPIO NÃO JUNTOU AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA, SENDO QUE A AUSÊNCIA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO GERA A RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO POR OMISSÃO ESPECÍFICA DO DEVER DE PREVENÇÃO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. PROVA SUFICIENTE DOS AUTOS PARA CORROBORAR OS FATOS NARRADOS PELO RECORRIDO NA PEÇA VESTIBULAR. QUANTIFICAÇÃO CONDIZENTE COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)